Tribunal: TJBA
Processo: 8005032-12.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005032-12.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA BETANIA KNOEDT ANDRADE

Advogado(s)
:
THOMAS GUIMARAES SAMPAIO FREIRE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. SAQUE REALIZADO EM 1995. AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2025. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL ULTRAPASSADO. CIÊNCIA DO DESFALQUE NO MOMENTO DO SAQUE. ALEGADA NECESSIDADE DE EXTRATOS DETALHADOS NÃO POSTERGA TERMO INICIAL. TESE FIXADA NO TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria Betânia Knoedt Andrade contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. O saque integral ocorreu em 1995, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2025.

II. Questão em discussão

Define-se o termo inicial da prescrição decenal para ações de ressarcimento por desfalques no PASEP, à luz da tese vinculante do Tema 1150 do STJ.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada estabelece que a ciência do titular sobre o saldo disponível ocorre no ato do saque.

O ajuizamento da ação quase três décadas após o saque configura prescrição.

O pedido de extratos detalhados ou perícia não justifica a postergação do prazo prescricional.

A decisão monocrática está em plena conformidade com a jurisprudência dominante do STJ e do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque dos valores da conta, quando o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível."

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150; TJBA, Apelações Cíveis nºs 8092919-53.2020.8.05.0001, 8183724-13.2024.8.05.0001, 8015992-57.2024.8.05.0146; TJDF, Apelação nº 0706923-31.2020.8.07.0001; STJ, REsp 1.895.941/TO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
em
Apelação
de n.º
8005032-12.2025.8.05.0080
, em que figura como Agravante
MARIA BETANIA KNOEDT ANDRADE
e Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA